Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido. No caso, postula a recorrente indenização frente ao Distrito Federal em relação a despesas tidas em hospital particular, em razão de alegada negativa de atendimento na rede pública.

2. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.

3. Preliminar de cerceamento de defesa: constatado que a parte autora formulou requerimento de produção de prova oral e que a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de falta de lastro probatório, sem antes analisar o pleito de oitiva de testemunhas, resta patente a configuração de cerceamento de defesa.

4. Frise-se que, à míngua de documentos que comprovem o comparecimento prévio da autora nas unidades de saúde geridas pelo Distrito Federal, a necessidade da colheita de eventuais testemunhos se apresenta ainda mais importante, a fim de oportunizar à parte meios de demonstrar o seu direito.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à 1a instância, a fim de ser designada audiência de instrução para a colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas na petição inicial. Na mesma oportunidade, colha-se o depoimento pessoal da parte autora. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).